Tribunal: TJES
Processo: 5035257-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035257-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA IANKA GOMES FRANCA TERRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5035257-57.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: LORENA IANKA GOMES FRANCA TERRA

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a documentação nos autos e as resoluções do DETRAN.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Sem adentrar ao tom empregado pela embargante, na hipótese dos autos, verifica-se a existência de dois processos administrativos distintos: o primeiro, referente à aplicação de multa por infração de trânsito, que foi encerrado e remetido ao DETRAN em 17 de dezembro de 2022; e o segundo, relativo ao cancelamento da permissão para dirigir, que teve seu encerramento em 6 de julho de 2023. A embargante sustenta, com base na Resolução nº 18 do CETRAN/ES, que a data inicial do prazo decadencial deve ser considerada a do encerramento da instância administrativa, mais especificamente a da remessa à RENAIF, ocorrida em 17 de dezembro de 2022. Assim, independentemente de eventuais excessos retóricos, a tese da decadência mostra-se juridicamente correta.

5. O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que o prazo decadencial deve ser contado a partir do encerramento do processo administrativo da penalidade que lhe deu origem, que neste caso é a multa por estacionamento irregular. Considerando que a notificação da penalidade de cassação do direito de dirigir foi emitida apenas em 25 de agosto de 2023, verifica-se que o prazo decadencial de 180 dias, previsto no CTB, foi amplamente ultrapassado. Diante desse contexto, mostra-se cabível o reconhecimento da decadência do direito do DETRAN em aplicar à autora a penalidade de cassação do direito de dirigir.

6. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar
que seja reconhecida a decadência do DETRAN/ES em aplicar a penalidade de cassação do direito de dirigir da autora referente ao processo administrativo 2023-FF1CG.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)